Tribunal: TJES
Processo: 5011337-29.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011337-29.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORAL UNIC ODONTOLOGIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA
RECORRIDO: REGINALDO BRASIL FREIRE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidor contra clínica odontológica, reconhecendo vício na prestação do serviço e condenando à restituição dos valores pagos.
2. A recorrente alega, em preliminar, decadência do direito e incompetência do Juizado Especial, sustentando que a controvérsia demanda prova pericial odontológica. No mérito, defende a inexistência de falha técnica e a regularidade do serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a decadência prevista no art. 26 do CDC; e (ii) saber se a necessidade de prova pericial técnica torna a causa complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de decadência não merece acolhimento, pois o vício se manifestou apenas uma semana após a conclusão do tratamento, sendo o termo inicial do prazo contado a partir da constatação do defeito.
5. A controvérsia envolve análise técnica sobre a adequação de implantes odontológicos, demandando prova pericial para a verificação de eventual falha na prestação do serviço.
6. A produção dessa prova é incompatível com o procedimento célere e simplificado dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Precedente: TJPR, Recurso Inominado nº 0002883-83.2021.8.16.0123, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 27.11.2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “A necessidade de realização de perícia técnica para apuração de suposta falha em tratamento odontológico configura causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, e 26; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0002883-83.2021.8.16.0123, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5ª Turma Recursal, j. 27.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5011337-29.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ORAL UNIC ODONTOLOGIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA

RECORRIDO: REGINALDO BRASIL FREIRE

JUÍZA SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidor contra clínica odontológica, reconhecendo vício na prestação do serviço e condenando à restituição dos valores pagos.
2. A recorrente alega, em preliminar, decadência do direito e incompetência do Juizado Especial, sustentando que a controvérsia demanda prova pericial odontológica. No mérito, defende a inexistência de falha técnica e a regularidade do serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a decadência prevista no art. 26 do CDC; e (ii) saber se a necessidade de prova pericial técnica torna a causa complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de decadência não merece acolhimento, pois o vício se manifestou apenas uma semana após a conclusão do tratamento, sendo o termo inicial do prazo contado a partir da constatação do defeito.
5. A controvérsia envolve análise técnica sobre a adequação de implantes odontológicos, demandando prova pericial para a verificação de eventual falha na prestação do serviço.
6. A produção dessa prova é incompatível com o procedimento célere e simplificado dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Precedente: TJPR, Recurso Inominado nº 0002883-83.2021.8.16.0123, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 27.11.2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “A necessidade de realização de perícia técnica para apuração de suposta falha em tratamento odontológico configura causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, e 26; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0002883-83.2021.8.16.0123, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5ª Turma Recursal, j. 27.11.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
Reginaldo Brasil Freire
em face de
Oral Unic Odontologia Cachoeiro de Itapemirim Ltda.

A parte autora alega, em síntese, que contratou os serviços odontológicos da requerida para a realização de implantes dentários, no valor total de R$ 10.600,00, tendo efetuado o pagamento de R$ 2.000,00 a título de entrada e mais 16 parcelas de R$ 537,50, já integralmente quitadas, conforme comprovantes anexados aos autos. Sustenta falha na prestação do serviço e, ainda, que o tratamento contratado não foi concluído, sendo necessário recorrer a outro profissional para conclusão do tratamento dentário. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando a restituição integral dos valores pagos e a indenização pelos danos morais suportados.

O requerido contestou (ID. 15401268) com preliminares e, no mérito, alega a inexistência do direito da autora, já que não teria sido comprovado os requisitos do dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8917944) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC para

DECRETAR a rescisão do contrato dos serviços de odontologia então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins;

CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 10.600,00 em favor do autor, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a citação (10/09/2024) com aplicação do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, e juros de mora que deve ser considerada da citação (10/09/2024) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme art. 406, §1º do CC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 15401641), arguindo, preliminarmente, a decadência do direito autoral e, no mérito, sustenta que todos os procedimentos contratados foram devidamente executados, com entrega da prótese inferior definitiva e acompanhamento pós-tratamento, inexistindo falha técnica ou vício no serviço. Alega que a insatisfação do autor é subjetiva e não guarda relação com o contrato firmado. Aduz tratar-se de matéria técnica complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, requerendo, por isso, a extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, reconhecendo-se a regularidade da prestação do serviço ou o abatimento proporcional dos valores pagos.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15401646), requerendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15401642 e 15401643.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, a preliminar de
decadência
arguida pela recorrente não merece acolhida. No caso dos autos, o autor afirmou que as próteses se soltaram apenas uma semana após a conclusão do tratamento, momento em que o vício se tornou evidente. Assim, o termo inicial para contagem do prazo deve ser fixado a partir da ocorrência do defeito e não da data da entrega do serviço, como sustenta a recorrente.

Além disso, tratando-se de relação de consumo que envolve vício de serviço e possível falha técnica, aplica-se a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor, o que impõe interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 4º, I, e art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, o defeito alegado é de natureza contínua e se manifesta no uso do produto ou serviço, de modo que o prazo decadencial não corre enquanto persistirem os efeitos do vício.

Dessa forma, não há que se falar em decadência.

No que pertine à preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, em razão da necessidade de produção de prova pericial para análise do mérito da demanda.

A causa tem como pedido de fundo a restituição de danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de suposta falha na prestação dos serviços pelo requerido em seu tratamento odontológico (implantes).

O requerido, por sua vez, nega veemente as alegações trazidas.

Com efeito, verifico que não há nos presentes autos conjunto probatório capaz de dirimir satisfatoriamente a presente lide, motivo pelo qual se faz necessária a produção de prova pericial.

Digo isso devido ao fato de que o conjunto dos autos evidencia que a controvérsia envolve alegações de falha técnica em tratamento odontológico, exigindo conhecimento especializado para a correta aferição da existência, ou não, de vício na prestação dos serviços. A análise de questões dessa natureza depende de prova pericial odontológica, a qual é indispensável à formação do convencimento judicial e incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, durante a audiência (ID 15401277) foi possível observar que o próprio autor mencionou estar realizando o tratamento da arcada inferior com um profissional e o da arcada superior com outro, circunstância que suscita questionamentos técnicos relevantes à adequada solução da controvérsia. Da mesma forma, caberia ao autor apresentar, ainda que de forma unilateral, um laudo emitido por outro profissional que ao menos comprovasse minimamente a suposta falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo suposta impropriedade no serviço prestado pela clínica odontológica sem qualquer respaldo técnico, fundamentando-se exclusivamente nas alegações subjetivas do consumidor.

Entretanto, verifico que o juízo de origem indeferiu imotivadamente o pedido de prova pericial, essencial para a elucidação dos fatos, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, é certo que para a elucidação da controvérsia é indispensável a realização de prova pericial técnica acerca da questão posta em juízo, tornando-se inviável o prosseguimento do feito no âmbito dos juizados especiais, levando-se em consideração o rito procedimental que aqui segue. Nesse sentido colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
IMPLANTE DE FACETAS DE RESINA JAPONESA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE EXIGEM CONHECIMENTO TÉCNICO E ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0002883-83.2021.8.16.0123 Palmas, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 27/11/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/11/2023).

Ante o exposto, face a necessidade de realização de perícia técnica para atestar se, de fato, houve falha na prestação dos serviços pelo requerido, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei n. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
ACOLHO
a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica e extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)